Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. EDIFICAÇÃO SEM ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. PODER DE POLÍCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
I – Não há irregularidade na atuação da Administração, que, no exercício do Poder de Polícia, coíbe a ocupação desordenada e os parcelamentos ilegais do solo, com edificações sem o respectivo alvará.
II – A intimação demolitória será imposta quando se tratar de obra ou edificação não passível de regularização.
III – O condicionamento da demolição à prévia autorização judicial não tem amparo legal, além de ir de encontro ao atributo da autoexecutoridade do ato administrativo.
IV – Deu-se provimento aos recursos.